Tribunal: TJSP
Processo: 1005249-96.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR – cerceamento de defesa – inocorrência - conteúdo probatório dos autos se mostrou satisfatório para comprovação do direito pleiteado - MÉRITO - Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais – Autora diagnosticada com "Lombalgia secundária à síndrome dolorosa miofascial" - prescrita implantação de bomba de infusão programável para

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR – cerceamento de defesa – inocorrência - conteúdo probatório dos autos se mostrou satisfatório para comprovação do direito pleiteado - MÉRITO - Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais – Autora diagnosticada com "Lombalgia secundária à síndrome dolorosa miofascial" - prescrita implantação de bomba de infusão programável para administração de morfina – necessidade de troca do aparelho ante o fim da sua vida útil - inércia da Operadora de Saúde quanto ao pedido de cobertura - configurada negativa por via indireta – abusividade verificada – em sede de contestação a Operadora apresenta argumentações contraditórias entre si com relação à autorização do procedimento – de rigor a cobertura do procedimento prescrito pelo médico da consumidora – Súmula 102 deste E.TJSP - Danos morais requeridos – cabimento - atuação da Operadora que causou à consumidora estresse e angústia que superaram o mero dissabor – r. Sentença mantida – Recurso improvido.